Tribunal: TJMT
Processo: 1005802-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005802-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (AGRAVADO), AMW AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.147.398/0001-99 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECEBEU O AGRAVO INTERNO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, RECONHECEU A TEMPESTIVIDADE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4o DO CPC DEVIDAMENTE ATENDIDO – DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte recorrente providenciou o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, tem-se que o agravo não se encontra comprometido pela deserção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S. A., contra a decisão monocrática de ID 7726235, que recebeu o agravo interno de ID 16695464 como pedido de reconsideração e, via de consequência, REVOGO a decisão de Id. 13033471, para possibilitar o imediato processamento da via instrumental.

Em resumo, defende o desacerto da decisão agravada porquanto embora a agravada tenha sido intimada para efetuar o recolhimento do preparo em 14.05.2019, o efetivo recolhimento ocorreu apenas em 07.08.2019, conforme reconhecido na certidão de ID 11275481.

Forte nesse argumento, busca seja reconhecida deserção do recurso da parte adversa.

Mesmo devidamente intimado os agravados deixaram de apresentar contrarrazões, conforme conclui a certidão de ID 36887997.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Primeiramente, consigno que, da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Pois bem.

Ao contrário do exposto pelo banco agravante, o preparo recursal foi, de fato, pago em dobro na data de 07.08.2019, portanto dentro do prazo de 05 (cinco) dias, concedido no despacho de ID 7726235.

Isso ocorre porque contra a determinação de recolhimento em dobro do preparo, datada de 16.05.2019, a parte agravada interpôs, tempestivamente, os embargos de declaração de ID 7829230, rejeitados somente em 29.07.2019, data em que o prazo de 05 (cinco) dias teve reinício.

Portanto, o que se extrai é que o agravo interno é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo.

Considerando o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o julgamento monocrático, ora atacado, por via de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020